Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 51 DA LEI No 9.605/98. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE MOTOSSERRA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 25, § 4o, DA LEI No 9.605/98 E DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.036 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se Apelação Criminal interposta pelo autor do fato, em face da sentença que, ao julgar extinta a punibilidade em virtude do cumprimento de transação penal, indeferiu o pedido de restituição de motosserra apreendida por crime ambiental.
2. Em suas razões recursais (ID 58727954), sustenta que, homologada e cumprida a transação penal, não houve apuração de sua culpabilidade. Acrescenta que não há denúncia nos autos, que sequer consta do acordo de transação penal o perdimento do bem e que é necessária sentença penal condenatória para a aplicação do art. 25 da Lei no 9.605/98. Por fim, requer o provimento do apelo, para que lhe seja restituída a motosserra apreendida.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo, pois o crime noticiado se processa por meio de ação penal pública incondicionada, conforme art. 26 da Lei no 9.605/98 (art. 30, inciso I, do RITR,). Contrarrazões apresentadas (ID 59437245).
4. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de perdimento de bem apreendido ante a concessão de transação penal, já cumprida e extinta a punibilidade do autor do fato.
5. O Supremo Tribunal Federal ao exame do Tema 187 (imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória prevista na Lei no 9.099/95), fixou a seguinte tese: As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo (RE 795567, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-177, 09/09/2015).
6. No caso, o apelante comprovou ser proprietário do bem (ID 59083100) e possuir licença para o uso da motosserra – LPU (ID 59083266). Verifica-se que não consta do acordo de transação penal a perda da motosserra apreendida, tendo o Ministério Público solicitado a perda do bem somente após a decisão homologatória de ID 59083189. Nesse contexto, cumpridos os termos do acordo e extinta a punibilidade do apelante, deve-se assegurar a restituição do bem apreendido. Ressalte-se que são inaplicáveis o art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98 e a tese firmada no tema 1.036 do STJ, porquanto não há sentença penal condenatória.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para determinar a restituição da motosserra STHIL MS661/2018 em favor do apelante. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.